Tribunal: TJPA
Processo: 0810412-70.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810412-70.2019.8.14.0051

APELANTE: MARIA JACINTA SARMENTO MATOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no
art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
,
independentemente da comprovação de má-fé.

2. O desconto indevido realizado em benefício previdenciário de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

3. Recurso de Apelação a que se DÁ PROVIMENTO,
a fim de condenar a parte ré/apelada a restituição em dobro, nos moldes do art. 42 do CDC, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA JACINTA SARMENTO MATOS
, irresignada com sentença de Id. 7807531, da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, em Ação Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência, proposta pelo ora apelante em face de
ITAU UNIBANCO S/A
.

Observe-se trechos da sentença impugnada:

Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para DECLARAR a Nulidade do contrato de Seguro, ante violação do princípio da informação como dever anexo à boa fé objetiva e, em consequência, CONDENAR a requerida à devolução dos valores descontados indevidamente, a título de seguro de vida, na conta corrente da autora, de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC contados a partir de cada desconto efetuado e juros de mora de 1% (um por cento) da data da citação.

CONFIRMO
a tutela de urgência deferida.

Diante da sucumbência recíproca, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC, ficando sob condição suspensiva a sua exigibilidade, à parte requerente, ante a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

CONDENO
cada uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do patrono da parte adversa, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), arbitrados por equidade, considerando o trabalho desenvolvido, a duração e complexidade do processo e a pequena repercussão financeira da sentença, ficando sob condição suspensiva a sua exigibilidade, à parte requerente, ante a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Alega a apelante que a
condenação do apelado à restituição de forma simples, certamente não foi a mais acertada, já que o

artigo 42, parágrafo único do CDC garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

Afirma que a instituição financeira deve ser condenada a indenizar a título de dano moral o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois corresponde às específicas condições do caso concreto e se amolda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id.
7807547.

Manifestação do MPPA de Id. 18328796.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar se a restituição dos valores deve ser efetuada
em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC, e se o apelante faz jus a indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

S
abe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A matéria também já foi objeto de recurso repetitivo, fixando a tese:

Tema 1061/STJ.
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Em vista disso, caberia ao banco apelado provar a existência da relação contratual entre as partes e que o valor supostamente contratado foi depositado na conta corrente da autora, ora apelante, da qual não se desincumbiu o apelado, nos termos do
inciso
II
, do artigo
373
do
CPC
/2015.

Isso porque o réu não apresentou provas da legitimidade da cobrança de empréstimo consignado que vinha sendo descontado da aposentadoria daquela, sendo assim, impõe-se suportar as consequências de um julgamento desfavorável.

Nesse sentido, considerando que o banco não anexou contrato devidamente assinado, com todos os requisitos exigidos, não restou comprovada a regularidade da contratação, bem como não comprovou qualquer depósito ou saque pela consumidora, referentes ao contrato questionado na presente lide.

Logo, faltam elementos que permitam afirmar que os descontos realizados pelo banco são devidos. Diante de tais informações, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a disponibilização ou utilização do crédito pela autora, sendo, portanto, a cobrança indevida.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que "
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. Parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, cito entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago.

2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4
. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto
;

5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade. (4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-20)

Em relação ao dano moral, também entendo que restou configurado, uma vez que é latente que a autora teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No caso em tela, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de transferência indevida de seus ativos financeiros em relação ao Contrato nº. 232753875, negócio jurídico que fora declarado inexistente pelo Juízo de 1º grau. Digo isso porque a relação detalhada de créditos, fornecida pela Previdência Social (ID Nº 4589123 – fls. 3 e 4), comprova o desconto realizado. 2-Já o banco recorrente, não se desincumbiu de provar o contrário, não tendo juntado sequer o referido contrato a fim de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo. Imperioso ressaltar, que o apelante faz juntada tão somente (6452850, 6452850, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-14, Publicado em 2021-09-21)

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Destaco, também, que no Direito Brasileiro predomina o critério do arbitramento pelo juiz, pelo qual este se vale de um juízo discricionário a fim de estabelecer o valor indenizatório. Em outras palavras, não existindo um critério objetivo e matemático para tanto, cabe, então, ao magistrado, a peculiar tarefa de, a depender das circunstâncias de cada caso, decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano moral sofrido.

Dos autos, é possível vislumbrar que a negligência em que incorreu o réu, quando descontou da aposentadoria da autora várias parcelas, bem como também não restou provado depósito ou saque de quaisquer valores na conta da consumidora, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa idosa, deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de sua aposentadoria, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação; vislumbro que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral atende aos parâmetros atuais fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar a parte ré/apelada a restituição em dobro, nos moldes do art. 42 do CDC.
Tais valores deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária (INPC), a partir de cada cobrança indevida (Súmulas 43 e 54 do STJ).

Defiro ainda, o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

E por fim, em razão da reforma da sentença, condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2024